Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-10.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006294-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESCOLA ESTADUAL DOUTOR HÉLIO PALMA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), INTERNAÇÃO FEMININA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONSTRUÇÃO DE MURO ALTO DIVISOR ENTRE ESCOLA E CENTRO SOCIOEDUCATIVO — DIREITO MÍNIMO DE ALUNOS E PROFESSORES — PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — ABSOLUTA PRIORIDADE (ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990).

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes atendidos em unidade escolar de sua responsabilidade, os
quais devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3º e 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
a interferência do Poder Judiciário a determinar
a construção de muro alto divisor entre escola e Centro Socioeducativo
, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que o objeto da demanda consiste “
na construção imediata de muro divisor a ser localizado entre a Escola Estadual Hélio Palma de Arruda e o Centro Socioeducativo Feminino, situado no Complexo Pomeri, em Cuiabá
”, ao fundamento de que “
o muro divisor entre o Centro Socioeducativo e a Escola supracitada possui uma altura aquém da necessária para oferecer resguardo aos alunos do contato com o presídio e também para evitar eventuais fugas das internas
”.

Assevera que inexiste omissão do Estado, visto que “
há tratativas no sentido de discutir qual a obra mais eficiente para o caso concreto deduzido nos autos
”. Ademais, “
o controle judicial sobre os atos da Administração Pública é exclusivamente de legalidade, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se na seara discricionária do Poder Executivo
”.

Afiança que, em razão da “
grave crise financeira e fiscal pela qual passa o Poder Executivo, desde 2016, cujo déficit supera o valor de 2 (dois) bilhões de reais
”, não se mostra admissível “
impor judicialmente qualquer obrigação que redunde em maiores despesas ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso no sentido de expansão de políticas e gastos públicos, especialmente a curto prazo; só se mostra possível, neste cenário caótico, pelo Poder Judiciário, impor obrigações (novas e diferentes) caso se demonstre qual a origem do recurso ou, então, que a nova obrigação de fazer instituída judicialmente não acarretará aumento de gastos públicos
”.

Afirma que, “
em 17 de janeiro de 2019, mesmo dia em que foi publicado o Decreto de calamidade financeira do Estado de Mato Grosso, foi publicado o Decreto n° 08/2017, que estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção de todas as despesas públicas efetivadas no Poder Executivo Estadual
”. Logo, “
resta claro que a pretensão do agravado está no sentido contrário da hodierna conjuntura financeira, orçamentária e econômica do Estado de Mato Grosso
”.

Acentua que não é possível o cumprimento da decisão agravada no prazo fixado pelo juízo, visto que “
a execução dessa obrigação exige tempo razoável, haja vista que para que atinja todas essas necessidades dependerá da participação de vários profissionais, de forma coordenada, sendo impossível sua elaboração em apenas 40 (quarenta) dias
”.

Alega que a decisão agravada violou os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, bem como ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 8787650).

Contrarrazões (Id. 14753456).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 19240476), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Porém, de acordo com os documentos carreados aos autos pelo Ministério Público, observa-se, ainda que de forma superficial, que foram realizadas diversas tentativas e contatos com o Poder Executivo no sentido de solucionar o problema enfrentado, que, no entanto, restaram todas infrutíferas.

Nesse sentido são os ofícios nº 556/2017/19ªPJIJ (fls. 39/40), 745/2017/19ªPJIJ (fl. 46), 748/2017/19ªPJIJ (fl. 47), 139/2018-19ªPJIJ (fls. 73/81), 47/2018-19ªPJIJ (fls. 82/90), 148/2018-19ªPJIJ (fls. 91/99), 197/2018/19ªPJIJ (fl. 103), 199/2018/19ªPJIJ (fl. 105), 400/2018/19ªPJIJ (fl. 106), e as notificações ministeriais às fls. 71 e 72, dos quais o
Parquet
não obteve respostas conclusivas.

Ademais, conforme se observa no despacho nº 125/2018/SAOB/SEDUC/MT/sm à fl. 111, o Estado de Mato Grosso informou a impossibilidade de solucionar o problema, reportando a necessidade de processo licitatório e a dilação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

É de se observar, ainda, que o referido despacho data de 04 de junho de 2018 e, curiosamente, até a presente data o Estado de Mato Grosso não apresentou proposta visando à solução do atual problema.

Desse modo, pode-se verificar que o Estado de Mato Grosso sequer ofereceu meios para solucionar a falha do muro que atualmente se visa corrigir.

Portanto, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, embora tenha alegado que existem outras soluções possíveis, até o momento não apresentou nenhuma proposta ou solução que satisfaça o direito pretendido pelo
Parquet
, no entanto, aliás, o próprio Estado de Mato Grosso ofereceu a mesma solução apresentada pelo Ministério Público, qual seja, a construção de novo muro na área prejudicada.

Ora, figura-se desarrazoado e contraditório o Requerido relatar a existência de diversas soluções e apresentar, curiosamente, a mesma solução proposta pelo Ministério Público.

Assim, tem-se claro, por ora, que a única solução que o presente caso requer é a construção de novo muro, conforme termos lançados pelo Ministério Público na inicial.

[...]

Pelos motivos acima declinados, defiro o pleito liminar e, via de consequência, defiro o pedido de bloqueio de verbas públicas formulado pelo Ministério Público às folhas 27/30, nos termos do art. 300, §2º do NCPC e art. 213, §1º, do ECA, e determino que:

1) Proceda o Estado de Mato Grosso, no prazo de 40 (quarenta) dias, ao fechamento dos vãos existentes entre os muros da Escola Estadual Dr. Hélio Palma de Arruda e a Internação Feminina do Centro Socioeducativo de Cuiabá, utilizando-se painéis alveolares de concreto protendido, pois esse método exige apenas a existência de espaço para a entrada de carreta e de caminhões guinchos para a fixação dos pilares e placas que já vêm prontos de fábrica, devendo a construção conter, ao final, 05 (cinco) metros de altura, 77 (setenta e sete) metros de comprimento e 12 (doze) centímetros de espessura, conforme modelo apresentado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias – CAOP;

2) Decorrido o prazo sem que o Estado de Mato Grosso tenha adotado as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação, proceda-se imediatamente ao bloqueio de verbas públicas via BACENJUD na conta corrente do Estado de Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, no valor de R$ 100.437,50 (cem mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) para a construção do muro que divide a Escola Estadual Dr. Hélio Palma de Arrua (
sic
) e a Internação Feminina do Centro Socioeducativo de Cuiabá;

3) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido à Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A), de forma que cada valor fique separado e vinculado ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

4) Intime-se e cite-se o Estado de Mato Grosso, enviando os autos com carga à Procuradoria-Geral do Estado, dando-lhe ciência da presente decisão liminar, e concedendo-lhe o prazo para contestar, nos termos do artigo 183, § 1º do NCPC;

5) A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII c/c art. 90, ambos da Lei nº 8.078/90 e art. 21 da Lei nº 7.347/85;

6) Dê-se vista ao Ministério Público para ciência desta decisão [...] (Id. 7696025, fls. 11/17).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
contra o Estado de Mato Grosso, com a finalidade de preservar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes atendidos na Escola Estadual Hélio Palma de Arruda, verificada a imprescindibilidade de construção de muro divisor entre a escola e o Centro Socioeducativo Feminino mais alto do que o existente.

A questão acerca da existência de irregularidade, em tese, na altura do muro divisor da Escola Estadual Hélio Palma de Arruda e o Centro Socioeducativo Feminino, está descrita na inicial:

[...] Instaurou-se nesta Promotoria de Justiça o procedimento administrativo SIMP 001911-020/2017, após vistoria realizada pela equipe ministerial da 19ª Promotoria de Justiça Cível – Núcleo da Infância e Juventude de Cuiabá ao Centro Socioeducativo Feminino situado no Complexo Pomeri, onde
se constatou que o muro que divide a Escola Estadual Dr. Hélio Palma de Arruda e a Internação Feminina é extremamente baixo, o que coloca em risco a permanência dos alunos (crianças e adolescentes) que ali estudam
, pois, na medida que detiverem conhecimento de que após o muro permanecem internas, será inevitável a existência de incidentes, por isso, a necessidade de intervenção do Poder Público para solução do caso.

O risco é idêntico no quesito fuga das internas – fato que inclusive já ocorreu desde a instauração do procedimento administrativo -, haja vista que a altura do muro propicia, sem esforço, que as internas o pulem. Por isso, a atenção dos agentes socioeducativos deve ser integral em torno do muro, o que diminui o contingente para fiscalizar o restante da internação feminina.

Nesse passo, este Órgão Ministerial expediu o ofício 556/2017/19ªPJIJ à Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso requisitando informações quanto a construção ou aumento do muro pertencente à Escola em questão.

Em resposta, a SEDUC por meio do ofício 564/2017-SAEX/SEDUC/MT/AD126 solicitou dilação de prazo pelo período de 10 (dez) dias para remeter informações, prazo este que foi deferido por esta Promotoria de Justiça.

Posteriormente, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer encaminhou a este Órgão Ministerial o ofício 608/2017-SAEX/SEDUC/MT/AD126 informando que não seria possível elevar o muro da escola, em razão da antiguidade da estrutura, pois os fundamentos não são seguros para suportar a sobrecarga, por menor que seja a altura pretendida.

Informou também, que existe a possibilidade de construção de um novo muro, contudo, a demanda não está inserida no cronograma daquela Secretaria de Educação, entretanto, analisariam a possibilidade de incluí-la no próximo Plano de Trabalho Anual.

Em avanço, realizou-se reunião no dia 16/10/2017 nesta Promotoria de Justiça, onde estiveram presentes a Diretora da Escola Estadual Dr. Hélio Palma de Arruda e o Diretor da Escola de Meninos do Futuro, onde o MP intermediou a necessidade de providências administrativas sobre a necessidade de elevação do muro. Após os debates, ficou estipulado o prazo aproximado de 15 (quinze) dias para apresentação de proposta visando a solução do mesmo.

Após, este Órgão Ministerial ratificando o acordo firmado nesta Promotoria de Justiça, expediu os ofícios 745 e 748/2017/19ªPJIJ aos Diretores das Escolas Estaduais Hélio Palma de Arruda e Meninos do Futuro, requisitando a remessa do projeto que visa tal construção.

Não houve resposta conclusiva por parte das escolas.

Neste Passo, a Oficial de Gabinete da 19ª Promotoria de Justiça encaminhou e-mail ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias-CAOP solicitando a disponibilização do servidor Flávio Cunha, engenheiro ali lotado, visando obter esclarecimentos técnicos sobre a fundação de construção do muro com a finalidade de instruir o procedimento aqui em trâmite.

[...]

Excelência, apesar da última resposta, foi demonstrado nos fatos a imensa vontade do Ministério Público em resolver a questão de forma extrajudicial. Vários ofícios e notificações foram expedidos, ademais, houve vistorias com orientações e alertas sobre a problemática, e até reuniões foram realizadas cuja intenção do
parquet
visava a solução menos gravosa ao erário.

O procedimento em testilha foi instaurado em 04/08/2017 e, de lá para cá, o Estado permanece OMISSO no tocante a elevação do muro, sendo a única medida para solução da questão.

De observar, que a construção da Escola se deu posteriormente à instalação da internação feminina, portanto, a administração pública falhou ao não prever tal risco, assumindo-o, ou melhor, ignorando-o, quando não elevou o muro durante a construção da Escola Estadual Dr. Hélio Palma de Arruda.

De mais a mais, as Secretarias Estadual de Segurança Pública e de Educação permanecem em ‘jogo de empurra-empurra’ quanto a necessidade real de providenciar a elevação para fazer cessar o risco de fuga das internas e o risco aos estudantes do outro lado do muro, os quais, inclusive, podem ser vítimas de bandidos de grandes facções criminosas instaladas na Capital, visando resgatar internas que em quase sua totalidade são integrantes de tais organizações criminosas.

Portanto, ante a omissão do Estado de Mato Grosso em prover a construção de novo muro entre o já existente na Escola Estadual Dr. Hélio de Palma Arruda e a Internação Feminina do Centro Socioeducativo de Cuiabá, no sentido de garantir o direito fundamental à segurança aos seus alunos, crianças e adolescentes bem como às internas, entendeu este Órgão Ministerial pela necessidade de oferecimento da presente ação civil pública. [...]. (Id. 7696027, fls. 3/10). [sem negrito no original]

Já, a prova da apontada irregularidade estaria demonstrada nas fotos do muro (Id. 8110035, fls. 1/4). Ademais, no recurso o agravante não discorda da necessidade de providências para regularizar a situação do muro em questão, visto que se limitou a alegar que “
há tratativas no sentido de discutir qual a obra mais eficiente para o caso concreto deduzido nos autos
” e “
impor judicialmente qualquer obrigação que redunde em maiores despesas ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso no sentido de expansão de políticas e gastos públicos, especialmente a curto prazo; só se mostra possível, neste cenário caótico, pelo Poder Judiciário, impor obrigações (novas e diferentes) caso se demonstre qual a origem do recurso ou, então, que a nova obrigação de fazer instituída judicialmente não acarretará aumento de gastos públicos
” (Id. 7696023, fls. 5 e 12).

No caso, não se pode ignorar que o direito à educação de crianças e adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressã
o” (artigo 227, cabeça).

Quanto à relevância, dúvida não há de que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Relª. Minª. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Relª. Minª. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental à educação.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...] Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Por fim, anoto que a demora é capaz de inviabilizar a tutela jurisdicional, a obstar o acesso à educação, a não se detectar, portanto, qualquer contrariedade ao estabelecido no artigo 1º, § 3º, da Lei n º 8.437, de 30 de junho de 1992. E, a considerar os bens jurídicos tutelados, não se vislumbra maltrato do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REFORMA DE ESCOLA — PRELIMINAR — EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR — TEORIA DA CAUSA MADURA — AFASTADA — DESPRESTÍGIO AO ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92 — OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — MULTA EXCLUÍDA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

Uma vez constatado que o indeferimento da medida de urgência pode causar à parte, lesão grave e de difícil reparação, é possível a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública.

É solidária entre os entes federados a obrigação fundamental de prestação do direito constitucional à educação, sendo desnecessária, todavia, a fixação da multa. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 147924/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 18 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Portanto, evidente a necessidade de se adotar as medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que visa assegurar o direito à segurança dos alunos da
Escola Estadual Hélio Palma de Arruda
.

Quanto ao prazo de quarenta (40) dias para execução do “
fechamento dos vãos existentes entre os muros da Escola Estadual Dr. Hélio Palma de Arruda e a Internação Feminina do Centro Socioeducativo de Cuiabá, utilizando-se painéis alveolares de concreto protendido, pois esse método exige apenas a existência de espaço para a entrada de carreta e de caminhões guinchos para a fixação dos pilares e placas que já vêm prontos de fábrica, devendo a construção conter, ao final, 05 (cinco) metros de altura, 77 (setenta e sete) metros de comprimento e 12 (doze) centímetros de espessura, conforme modelo apresentado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias – CAOP
” (Id. 7696025, fls. 17), não vislumbro, necessidade de alargamento do prazo fixado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020